Tribunal: STF
Processo: HC 183311
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marco Aurélio Gomes de Almeida em favor de Anderson Sampaio contra ato da Ministra Maria Tereza de Assis Moura no AREsp n. 974.742.
    Colhe-se dos autos que a defesa apresentou pedido avulso no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pugnando pela progressão antecipada ao regime aberto. 
    A defesa assevera que o paciente atualmente cumpre pena no regime semiaberto, sendo que, diante do atual quadro de pandemia, desencadeada pelo novo coronavírus, corre risco de morte se continuar no sistema penitenciário.
    Destaca a fragilidade estrutural do sistema penitenciário brasileiro, bem como da carência de assistência médica e hospitalar. Enaltece a vulnerabilidade da população prisional e a facilidade da propagação de doenças nesse ambiente. 
    Invoca como argumento a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, datada de 17.3.2020.
    Nesta Corte, reforça todos os argumentos já deduzidos naquela Corte Superior.
    É o breve relatório. Decido. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    No caso dos autos, por deficiência da instrução do pedido, não se sabe se o Juízo da origem e o Tribunal Estadual foram instados a se manifestar sobre a situação prisional do paciente, especialmente após o agravamento das infecções por coronavírus. No STJ, o mérito não chegou a ser apreciado, como se pode ver: 
    De se notar que a atuação desta Vice-Presidência é restrita às hipóteses legais e limita-se à cognição inerente ao juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, que, inclusive, já foi exercido, restando negado o seguimento da insurgência e desprovido o subsequente agravo regimental - vide fls. 546/549 e 622/627. 
    Acrescente-se que o presente petitório não apresenta incidente relacionado ao recurso extraordinário, mas a outra questão, vinculada ao mérito propriamente dito, cuja competência para analisar por certo não recai sobre este órgão.
    Não bastasse, evidencia-se o exaurimento da prestação jurisdicional no que competia à esta Corte Superior, inexistindo a possibilidade da análise da peça processual manejada em momento posterior ao trânsito em julgado do feito (fl. 633).
    Acrescente-se que os autos sequer se encontram no Superior Tribunal de Justiça, uma vez que enviados ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consoante o termo de baixa à fl. 635, sendo manifestamente incabível a presente tutela provisória.
    À vista disso, não há mais nada a prover na espécie. (ARESP 974.742, Rel. Min. Maria Tereza de Assis Moura, DJe 31.3.2020) 
    Quanto à questão do novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou, no dia 17.3.2020, a Recomendação n. 62/2020, indicando a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção (Covid-19) no âmbito do sistema de justiça prisional e socieducativo.
    O Plenário do STF, nos autos da ADPF 347, negou referendo à medida liminar incidental concedida pelo relator, o Ministro Marco Aurélio, e, desta forma, consolidou o entendimento de que o enfrentamento da propagação da infecção pelo novo coronavírus, no âmbito do sistema prisional, deverá ser feito segundo a referida recomendação. 
    Não havendo nos autos elementos suficientes, a análise pleiteada pela defesa deverá ser feita pelo Juízo da Execução, que é quem possui maior proximidade com a realidade do paciente e quem possui melhores condições para avaliar a sua situação prisional. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara de Execução Criminal de Araçatuba/SP para que reavalie a situação prisional do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente